Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-98.2010.8.11.0029
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000458-98.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E A BORDIGNON SERAFIM - ME - CNPJ: 33.690.066/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELOY ANTONIO BORDIGNON SERAFIN - CPF: 418.499.730-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional”. (N.U 0006287-49.2007.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000458-98.2010.811.0029, E. A. BORDIGNON SERAFIM - ME
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E OUTROS,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, visto que a divida se encontrava em processo de compensação.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 123300965]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
a presente Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
E. A. BORDIGNON SERAFIM - ME
,

visando o recebimento do crédito tributário no valor de
R$ 13.250,34
(treze mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), referente à
CDA nº 20101775
.

O Juízo de origem, na data de 15/09/2021, sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição intercorrente se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Com efeito, é cediço que a compensação configura reconhecimento e, também, extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Todavia, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (destaquei).

Dessa forma, como se verifica dos autos, a compensação era realizada por meio de parcelamento do crédito, razão pela qual não se pode reconhecer a prescrição intercorrente, visto que o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que se flua o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(N.U 0000083-81.1997.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO DEVE SER SOBRESTADO ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA - POSICIONAMENTO DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, III DO CTN - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional, de tal forma que a ação deve ser sobrestada até que decisão definitiva se opere na seara administrativa.

(N.U 0006287-49.2007.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Quando existente processo de compensação o prazo prescricional é suspenso, voltando a contar a partir do descumprimento do acordo, logo, não há falar em prescrição intercorrente.

(N.U 0000011-43.2000.8.11.0100, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Desse modo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe a extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022